Tribunal: TJSP
Processo: 2116742-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nulidade de citação por AR assinado por porteiro de condomínio edilício – Não ocorrência – Inteligência do art. 248, § 4o do CPC/2015 – Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar que não mais morava no local no momento da citação – Pedido incidental de remoção de inventariante – Inadequação da via eleita – incidente que deve tramitar em autos apartados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nulidade de citação por AR assinado por porteiro de condomínio edilício – Não ocorrência – Inteligência do art. 248, § 4o do CPC/2015 – Agravante que não se desincumbiu do ônus de comprovar que não mais morava no local no momento da citação – Pedido incidental de remoção de inventariante – Inadequação da via eleita – incidente que deve tramitar em autos apartados como forma de viabilizar o contraditório e instrução probatória – Inteligência do art. 623, parágrafo único, do CPC/2015 – Expedição de mandado de constatação que se afigura impertinente ao objeto do inventário – Decisão mantida - Recurso desprovido.